Tribunal: STF
Processo: HC 265916
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. A defesa de Lucas Henrique de Souza Alves impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. TRIBUNAL DO JÚRI. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, na qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
2. Fato relevante. O agravante foi condenado à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de tentativa de homicídio qualificado, com execução provisória da pena determinada pelo Tribunal de origem, fundamentada na soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. 
3. As decisões anteriores. A decisão agravada negou o habeas corpus, considerando que a execução provisória da pena encontra respaldo no art. 492, I, "e", do Código de Processo Penal, conforme interpretação do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068 de repercussão geral. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se a execução provisória da pena, determinada com base na soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, é válida e constitucional, mesmo diante da alegação de ausência de elementos concretos que justifiquem a prisão. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri é constitucional, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068 de repercussão geral, que reconheceu a soberania dos veredictos como fundamento para a imediata execução da condenação, independentemente do total da pena aplicada. 
6. A prisão do agravante não se trata de prisão preventiva, mas sim de execução provisória da pena, autorizada pelo art. 492, I, "e", do Código de Processo Penal, na interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal. 
7. Os argumentos apresentados no agravo regimental não trazem elementos novos capazes de alterar o entendimento firmado na decisão monocrática, que está em conformidade com a jurisprudência consolidada. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento: 1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada. 2. A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri é constitucional e encontra respaldo no art. 492, I, "e", do Código de Processo Penal. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 492, I, "e".
(RHC 210.058 EDcl no AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)

Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “a conceder liberdade provisória ao paciente, permitindo que ele responda ao processo durante a fase recursal em liberdade, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas”. 

É o relatório.

2.  Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 
 
Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que “a prisão do agravante foi determinada pela corte de origem, no recurso de apelação, ao manter a condenação do acusado pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, condenado à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão em regime prisional fechado, para fins de execução provisória da pena, não se tratando pois, de prisão preventiva”.

Conforme tese fixada no julgamento do Tema 1.068 de RG, no RE 1.235.340 RG, ministro Roberto Barroso:  “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.

O Supremo, em julgados de ambas as Turmas, possui entendimento a evidenciar que a execução imediata de condenação oriunda do Tribunal do Júri, com fundamento no art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, não viola o princípio da presunção de inocência. Cito, nesse sentido, os seguintes precedentes:

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravante que passou a instrução preso. Execução determinada pelo juiz-presidente do Júri. Inocorrência de ilegalidade. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.235.340, formou maioria no sentido de permitir a execução provisória da pena nos crimes de competência do Júri, observado o quantum da pena. 4. Agravo improvido.
(HC 238.908 AgR, ministro Gilmar Mendes)

3. A Primeira Turma do STF já decidiu que não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso (HC 118.770, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso). No caso, o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri a mais de 25 anos de reclusão. 
(HC 198.392, ministro Luís Roberto Barroso)

Assim, em síntese, não há óbice à aplicação do Tema 1.068 ao caso dos autos. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente